Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. MATÉRIA INCONTROVERSA. VENDA DE AUTOMÓVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. RENAJUD. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PARTILHA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, uma vez que este incidiu somente em relação à parcela incontroversa do pedido inicial, nos termos do art. 356 do CPC, tendo sido decretados o divórcio e a partilha, em 50%, dos bens móveis que guarneciam a antiga residência das partes.
2. O juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.
3. Dispõe o art. 227, parágrafo único, do Código Civil que, na comprovação da realização do negócio jurídico, a prova testemunhal é meramente subsidiária ou complementar da prova por escrito. Na hipótese, não há qualquer documento que confirme a narrativa do apelante. Ao contrário: as consultas ao sistema RENAJUD comprovam, de forma clara e expressa, a propriedade dos veículos, sendo devida a partilha dos bens.
4. Uma vez que a prova testemunhal não é suficiente para confirmar a alegada venda dos veículos, conclui-se que a dilação probatória postulada em nada contribuiria para a solução da controvérsia, já que a prova necessária para o deslinde da controvérsia é documental e, ainda, consta do sistema RENAJUD que os veículos encontram-se em nome do apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.